Tribunal: STF
Processo: RE 99282
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
-AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE
RETOMADA DEVIDAMENTE EXPLICITADO. DECISÃO PROFERIDA ANTECIPADAMENTE
QUE DIVERGIU DA SÚMULA 485, PORQUANTO ATRIBUIU AO LOCADOR O ONUS DE
COMPROVAR, NA CONTESTAÇÃO, A SINCERIDADE DA RETOMADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.